Tribunal: STF
Processo: AP 2233
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de LEOZANGELA ALMEIDA ANIOLA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (eDocs. 49-50), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi a liberdade provisória à ré, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas “proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    A Defesa de LEOZANGELA ALMEIDA ANIOLA, em 11/9/2024, requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas à ré, para que seja submetida a exame de ressonância magnética, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico (petição STF nº 114.657/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética, que se realizará em 26/9/2024, às 14h, na Fundação Ivan Goulart, na cidade de São Borja/RS.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de São Borja/RS, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente